Tribunal: TJDFT
Processo: 0704981-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Gislene Pinheiro Número do processo: 0704981-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: TRANQUILIDADE SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - ME, KLEBER RODRIGUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA contra a decisão que indeferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel objeto de alienação fiduciária, nos autos do processo de execução n. 0002394-10.2016.8.07.0014, ajuizado em desfavor de TRANQUILIDADE SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA – ME e KLEBER RODRIGUES DE OLIVEIRA. A parte agravante sustenta, em síntese, a legalidade da penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel derivados de alienação fiduciária, em atenção ao princípio da efetividade, a fim de quitar o débito em execução e também resguardar o direito do credor fiduciário. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e se ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Com efeito, a penhora sobre direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária encontra previsão no artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, razão por que não há impeditivo legal para a constrição e expropriação dos direitos aquisitivos sobre o imóvel indicado nos autos. Evidencia-se, portanto, a probabilidade do direito pleiteado no recurso. Além disso, o perigo da demora encontra-se materializado no prazo de 15 dias fixado ao agravante para indicação de outros bens à penhora, sob pena de arquivamento dos autos. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL PENHORADO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXPROPRIAÇÃO EM HASTA PUBLICA. POSSIBILIDADE. RESERVA DE CRÉDITOS AO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. A penhora dos direitos aquisitivos de imóvel sob alienação fiduciária em garantia, está expressamente permitida pelo artigo 835, inciso XII, do CPC, e não se confunde com a penhora do próprio imóvel, o qual ainda não integra integralmente o patrimônio do devedor. 2. Admitida a penhora dos direitos aquisitivos que o devedor fiduciante tem sobre a coisa, torna-se possível a expropriação destes direitos aquisitivos penhorados, posto que a constrição recairá apenas sobre a parte proveniente das parcelas adimplidas do financiamento, o que equivale ao chamado ágio e não recairá sobre o bem em si, restando ressalvados dos direitos do credor fiduciário. 3. Recurso provido. (Acórdão 1371001, 07038164520218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. EXECUÇÃO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. 1. É possível o julgamento simultâneo do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais, quando se encontram aptos para julgamento e englobam a mesma matéria. 2. É possível que a penhora recaia sobre os direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária, conforme disposto no artigo 835, XII, do CPC, na medida em que tais direitos possuem expressão econômica e, possível adjudicação do bem pelo credor ou mesmo arrematação em hasta pública não implica prejuízo ao credor fiduciário. 3. A determinação de avaliação do bem não traduz equívoco ou ilegalidade, porquanto se busca unicamente saber se o valor do imóvel comporta a quantia da dívida debatida nos autos e do débito contraído com o agente financeiro, informação que é necessária para viabilizar a venda judicial. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1352296, 07075189620218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 16/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, verifico a presença dos requisitos legais para atribuir efeito suspensivo ao recurso, ainda que não seja o caso de determinar imediatamente a penhora requerida, pois a providência deve aguardar o julgamento de mérito pelo colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator